Tribunal: TJSP
Processo: 1001401-96.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C.C. DANO MORAL – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – Intenção do autor de contratação de empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito. – Sentença de improcedência. – Pretensão do autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova de vício de consentimento ou de verossimilhança das alegações do autor.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO C.C. DANO MORAL – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – Intenção do autor de contratação de empréstimo consignado, tendo havido disponibilização de cartão de crédito. – Sentença de improcedência. – Pretensão do autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova de vício de consentimento ou de verossimilhança das alegações do autor. Validade da contratação que deve ser reconhecida. Aplicação da Lei no 10.820/03, com redação alterada pela Lei no 13.172/2015. Descabida a condenação do réu em repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
VOTO No 27696
Registro: 2020.0000705924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001401-
96.2019.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que é apelante ACELINO ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No 27696
VOTO No 27696.
APELAÇÃO No 1001401-96.2019.8.26.0213 - GUARÁ.
APELANTE: ACELINO ALVES.
APELADO: BANCO BMG S/A.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRESTIMO
CONSIGNADO C.C. DANO MORAL
RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL RMC Intenção do autor de
contratação
de
empréstimo
consignado,
tendo
havido
disponibilização de cartão de crédito.
Sentença de
improcedência.

Pretensão
do
autor
de
reforma.
INADMISSIBILIDADE: Ausência de prova de vício de
consentimento ou de verossimilhança das alegações do autor.
Validade da contratação que deve ser reconhecida. Aplicação
da Lei no 10.820/03, com redação alterada pela Lei no
13.172/2015. Descabida a condenação do réu em repetição de
indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.
Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Acelino Alves contra a r. sentença de fls. 131/137, cujo relatório se
adota, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional
de contrato de empréstimo consignado com pedido de indenização por
danos morais e indenização por danos morais movida contra o Banco
BMG S/A. e condenou o autor ao pagamento das custas, das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
VOTO No 27696
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a justiça gratuita concedida a ele.
Em suas razões recursais (fls. 139/148) o
autor sustenta que não tinha ciência da operação que estava sendo realizada
e que foi enganado ao assinar um contrato diverso do que pretendia.
Destaca que nunca utilizou o cartão de crédito que sequer o recebeu. Alega
que são aplicáveis as normas de proteção ao consumidor. Pretende a
reforma da r. sentença para que sejam recalculados os valores emprestados
ao apelante pela taxa de empréstimo consignado. Discorre sobre a
existência de danos morais. Ressalta a aplicação de juros abusivos. Pleiteia
o provimento do recurso.
O
réu
apresentou
contrarrazões
a
fls.151/158.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O autor recebe benefício previdenciário do
INSS e moveu ação contra o banco, alegando que pensou que estava
contratando um empréstimo consignado, com número exato de parcelas e
com data final, mas se tratava de empréstimo de cartão de crédito, tornando-
se um empréstimo infinito. Requer que o empréstimo seja transformado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
VOTO No 27696
consignado tradicional, com revisão do contrato e devolução em dobro dos
valores abusivamente cobrados e que o réu seja condenado a pagar-lhe
indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00. Insurge-se
contra a aplicação de taxa de juros abusiva e de juros compostos.
Ainda que se considere a responsabilidade
objetiva do banco réu em face da incidência do Código de Defesa do
Consumidor, impunha-se ao autor a demonstração da verossimilhança de
suas alegações, com finalidade de ensejar a aplicação do artigo 6o do
Código de Defesa do Consumidor.
A falta de verossimilhança das alegações do
autor impede o reconhecimento de ato ilícito por parte do banco. O fato
descrito pelo apelante não encontra respaldo na prova documental.
Verifica-se dos autos que o autor firmou
com o réu um termo de adesão de cartão de crédito consignado emitido
pelo Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento,
com valor consignado para pagamento da quantia mínima da fatura mensal
do cartão (fls. 66/69), tendo as quantias de R$1.220,00 e R$1.140,00 sido
creditadas na conta corrente por meio de transferência bancária (TED
fls.95 e 109).
Além disso, a assinatura do contrato não foi
impugnada pelo autor, que também não comprovou coação ou erro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
VOTO No 27696
momento da contratação. Ao contrário, ele confirma a relação jurídica.
O apelante não apresentou boletim de
ocorrência, impugnação administrativa ou quaisquer elementos que
pudessem indicar o vício de consentimento.
Importante ressaltar que a previsão contida
no § 3o do art. 16 da Instrução Normativa 28/2008 do INSS de ser
“proibida a utilização do cartão de crédito para saque” não mais subsiste,
uma vez que a Lei no 13.172, de 21.10.2015, alterou a redação da Lei no
10.820/2003, a fim de possibilitar “a utilização com a finalidade de saque
por meio de cartão de crédito” (art. 1o, § 1o, inciso II), resultando aplicável
aos benefícios previdenciários (art. 6.o), de forma que não padece de
irregularidade a aludida operação financeira.
Além disso, ao receber a fatura, o devedor
tem a faculdade de pagar quantia superior ao que lhe é descontada, a fim
de encurtar o pagamento do débito, não prevalecendo a alegação de que a
dívida é impagável em razão dos descontos atingirem apenas os juros. Esse
é um dos fundamentos dentre aqueles que ensejaram a mudança de
entendimento deste relator sobre a matéria.
Embora o autor afirme a ilegalidade dos
juros cobrados, não há pedido de limitação da respectiva taxa, mas tão
somente o recalculo pela taxa de empréstimo consignado. Eventual
excesso da taxa cobrada tem por consequência a sua limitação, o que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
VOTO No 27696
foi pedido.
Além disso, a taxa de juros mensal cobrada
de 3,00% não é abusiva (fls. 68/69).
Assim, não restou demonstrado qualquer ato
ilícito praticado pelo réu, sendo descabida a transformação em consignado
tradicional ou a condenação em repetição de indébito e ao pagamento de
indenização por danos morais.
Nesse sentido tem decidido esta Egrégia 18a
Câmara de Direito Privado:
“Contrato bancário Cartão de Crédito Consignado
Crédito Rotativo
Constituição de RMC (Reserva de
Margem Consignável) - Possibilidade Autorização da
Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do
INSS/PRES no28/2008 Declaração de inexigibilidade de
débito,
cessação
de
descontos,
impedimento
de
negativação, liberação da reserva de margem consignada
e repetição em dobro de valores
Impossibilidade

Ausência de ilegalidade
Inexistência de vício de
consentimento Prova do vínculo Existência Ônus do
credor Atendimento Artigo 6o, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de
Processo Civil Regular contratação do cartão de crédito
consignado com o efetivo recebimento dos valores
contratos em sua conta corrente e realização de descontos
dentro dos limites legais e contratuais avençados Venda
casada inexistente Danos morais não configurados
Precedentes jurisprudenciais Improcedência da ação
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23. Recurso não provido.”
(Apelação no 1001735-03.2018.8.26.0493, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
7
VOTO No 27696
HENRIQUE
RODRIGUERO
CLAVISIO,
j.
em
14.10.2019).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.
Ressalte-se que os julgados citados pelo
autor não têm caráter vinculante, mas meramente persuasivo, de modo que
a Turma Julgadora não está obrigada a segui-los.
Dessa forma, a r. sentença merece ser
mantida.
Diante do trabalho adicional realizado em
grau recursal e do desprovimento do recurso de apelação, cabível, em
relação à parte contrária, a majoração da verba honorária fixada na r.
sentença.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do
CPC, ficam majorados os honorários de sucumbência devidos ao patrono
do réu de 10% para 12% sobre o valor da causa.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR